Tribunal: TJES
Processo: 0001533-94.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001533-94.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS POZZATTO RODRIGUES

APELADO: LEONEL PAULO TOFFOLO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR NEGLIG
Ê
NCIA NO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR
AUSÊNCIA
DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA INEXISTÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. TESE AFASTADA. CITAÇÃO EFETIVADA. RÉU REVEL. AUSENTE CONDIÇÕES EXCEPCIONAIS DO ARTIGO 345 DO CPC. INCIDÊNCIA DOS EFEITOS DA REVELIA. VEDADA A DISCUSSÃO EM SEDE DE APELO, DE FATOS NÃO SU
S
CITADOS E DISCUTIDOS
NO PROCESSO DE ORIGEM.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Os efeitos da
revelia poderão ser afastado
s
quando caracterizad
a
uma das excepcionalidades elencadas no artigo 345 do CPC.

1.2.

Uma vez que a demanda (i)
não envolve
u
direito indisponível, (ii) não houve pluralidade de réus tampouco contestação a ser aproveitada, (iii)
e
a petição inicial estava acompanhada de todos os documentos necessários e a tese apresentada se mostrou verossímil com as provas dos autos,
se mostra acertada a sentença prolatada em primeiro grau.

2
.
In casu, constam nos autos que o recorrente foi devidamente citado com a entrega da cópia do mandado e da petição inicial, constando no referido mandado que o juízo de origem deix
ou
de designar audiência de conciliação ou mediação em virtude de ausência de conciliadores e/ou mediadores no PJES, afastando-se, portanto, o alegado cerceamento de defesa.

3.
Quando se trata de r
ecurso interposto por revel, a matéria a ser apreciada em sede de apelação são aquelas que
tenham
sido “suscitadas e discutidas” no processo, sendo defeso à parte suprir, em segunda instância, a argumentação fática que deveria ter se valido
em sede de defesa
, caso não fosse revel.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presente os pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
FRANCISCO DE ASSIS POZZATTO RODRIGUES
, contra sentença a fls. 91/92-v, integrada pela decisão a fls. 190, proferida nos autos da “ação de indenização por danos morais”, ajuizada por
LEONEL PAULO TOFFOLO e L P TOFFOLO AGENCIAMENTO DE PLANOS DE SAÚDE E ODONTOLÓGICOS
, em que o Juízo da 2ª Vara de Cível de Vila Velha/ES, acolheu em parte a pretensão autoral e condenou o requerido ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, e ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme ad. 85, §2
º
do CPC.

Nas razões do apelo (fls. 99/106), o recorrente aduz que a sentença merece ser reformada, diante de alegada ausência de intimação
(legal e pessoal)
de “inexistência da audiência de conciliação”. Por esta razão, argumenta que os autos deveriam retornar ao juízo de origem para nova abertura de prazo para apresentar contestação.

Alega ainda,
que não há falar em responsabilidade civil subjetiva diante da ausência d
efeito a prestação de serviço e,
por via de consequência,

d
o dano moral alegado em peça autoral.

Dessa forma, requer o provimento do presente recurso e consequente reforma da sentença em razão de alegado cerceamento de defesa sendo determinado o retorno dos autos
ao juízo de
origem com a abertura do prazo contestatório.

Extrai-se da narrativa processual que,
como já dito,
a apelante pretende ver reformada a sentença guerreada para que os autos retornem ao Juízo de origem com regular prosseguimento do feito a partir da intimação para apresentar a contestação.

Após análise aprofundada dos autos, nota-se que não lhe assiste razão a
recorrente
.

O apelante, em suas razões de inconformismo, alega que não houve sua intimação
quanto a
“inexistência de audiência de conciliação” e por este motivo, não apresentou a contestação no prazo estipulado.

Ocorre que, consta
m
a fls.
85/86
que o recorrente foi devidamente citado por oficial de justiça,
contendo no
teor do documento a “não
designação de au
diência de conciliação
ou mediação, em virtude de ausência de conciliadores e /ou mediadores no PJES”.

Não bastasse, c
omo o próprio recorrente pontua, ele atua a muitas décadas como advogado, logo,
pode-se exigir
dele que tenha o conhecimento técnico de uma citação
válida
e a ler e entender o que está escrito no referido documento, não podendo alegar desconhecimento ou não compreensão do que ali está disposto.

Em evolução, uma vez decorrido o prazo para contestar sem que essa fosse protocolada
(fl. 87)
, veio a sofrer os efeitos da revelia disposto no artigo 344 do CPC, qual seja,
a presunção de veracidade das alegações fáticas formuladas na petição inicial
.

Para além disso, não se verifica nos autos quaisquer excepcionalidades previstas no artigo 345
do CPC
, capaz de afastar os efeitos materiais da revelia,
pois
(i) não envolve direito indisponível, (ii) não houve pluralidade de réus tampouco contestação a ser aproveitada, (iii) a petição inicial estava acompanhada de todos os documentos necessários e a tese apresentada se mostrou verossímil com as provas dos autos.

Sobre
o
tema, vejamos:

(...) 3. A aplicação dos efeitos da revelia gera a preclusão da matéria fática deduzida nos autos. Destarte, ao réu revel não é dado utilizar o recurso de apelação como substitutivo de contestação, sendo a ele permitida, apenas, a alegação de matérias de direito ou de ordem pública. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180143223, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10.08.2021, Data da Publicação no Diário: 27.08.2021).

Portanto, correta a incidência dos efeitos da revelia, sendo vedada a pretensão de discussão pelo recorrido, em sede de apelo, de fatos sobre os quais incidiu a presunção de veracidade das alegações do autor, que se tornaram incontroversos por força da preclusão temporal.

Por fim, inviável também a análise da tese recursal
que visa afastar a responsabilidade civil subjetiva diante da alegada ausência d
efeito a prestação de serviço
com
consequente afastamento do dano moral.

Digo isso, porque, c
onsiderando que a contestação e seus documentos não foram apresentados no prazo legal, a análise de tais argumentos e documentos nesta fase recursal caracterizaria notável inovação recursal e violação ao contraditório do autor.

P
ortanto, referida alegação e documentos não foram deduzid
o
s oportunamente em primeiro grau de jurisdição, circunstância que enseja no não conhecimento desta.

Inclusive, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça rechaça eventual inovação recursal pretendida pela parte, sob pena de violação aos princípios devolutivo e da eventualidade, além de ensejar em supres
são de instância, vejamos:

[...] 1. Não houve afronta dos arts. 458, III e 535, II, do CPC, pelo acórdão recorrido, uma vez que toda a matéria submetida ao exame da Corte a quo foi analisada de forma clara e fundamentada, nos termos em que a questão foi devolvida pela apelação da recorrente, na exata medida do princípio do "tantum devolutum quantum appellatum", não havendo que se falar em omissão, mormente pelo fato de que a alegada
afronta do art. 3º da Lei n. 7.711/88 somente foi deduzida pela ora recorrente em sede de embargos de declaração, de forma que
o Tribunal de origem não estava obrigado a se manifestar sobre ela por configurar verdadeira inovação em sede recursal
. 2. É cediço que, pelo princípio da eventualidade, a parte recorrente deve manifestar sua irresignação contra a decisão judicial em momento oportuno, sob pena de não mais poder insurgir-se sobre a questão não impugnada em razão da qual já terá se consumado a preclusão, tal qual ocorreu na hipótese dos autos. 3. O art. 3º da Lei n. Lei n. 7.711/88 não foi, e nem poderia ser, objeto de análise pelo Tribunal de origem, de forma que o referido dispositivo legal tido por violado carece de prequestionamento, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial quanto a ele. Incide, no ponto, o Enunciado Sumular n. 282 do Supremo Tribunal Federal. (...) 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ, REsp 641.755/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13.10.2009, DJe 23.10.2009).

No mesmo sentido, este egrégio Tribunal de Justiça, já se manifestou:

[...] IV- É inviável a pretensão de análise da tese recursal de que a falta de pagamento do serviço ampararia a não conclusão dos serviços, eis que, considerando a intempestividade da peça de defesa, sua eventual análise por este órgão colegiado consistiria em notável inovação recursal, visto que, repise-se, referida assertiva não fora deduzida oportunamente em primeiro grau de jurisdição. V – Recurso conhecido em parte e negado provimento. Sentença mantida. (TJES -
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0007266-68.2018.8.08.0047, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Julgado em: 24.06.2022).

Assim
, em recurso interposto por revel, a matéria a ser apreciada em sede de apelação são aquelas que
tenham
sido “suscitadas e discutidas” no processo, sendo defeso à parte suprir, em segunda instância, a argumentação fática que deveria ter se valido na instância inferior, caso não fosse revel.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Ante o desprovimento do apelo, com fulcro no Art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para em 1% (um por cento) sobre o parâmetro estabelecido em primeira instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)